Tribunal: TJSP
Processo: 2180788-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de Obrigação de Fazer -Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Existência de embargos de terceiro sobre o mesmo imóvel – Necessidade de dilação probatória para se apurar a titularidade e posse do imóvel em questão - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180788-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante ANTONIO
JOSE ROMANO CURIA, é agravado MARIO GONÇALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180788-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.553
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2180788-14.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1003943-84.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos (1a Vara Cível)
Agravante: Antonio José Carmano Curia
Agravados: Mario Gonçalves dos Santos
Juiz: Nacoul Badoui Sahyoun
Voto n. 18.553
EMENTA: TUTELA ANTECIPADA Ação de Obrigação de
Fazer -Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da
tutela Existência de embargos de terceiro sobre o mesmo imóvel
Necessidade de dilação probatória para se apurar a titularidade e
posse do imóvel em questão - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e moral,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 53/54, que indeferiu a tutela
provisória de urgência, sob o fundamento de que o autor sequer fez prova da
titularidade dos imóveis em questão ou da alienação ao requerido.
Sustenta o recorrente que alienou os lotes 4, 5 e 6 ao
agravado, estando este na posse há mais de 40 anos sem, contudo, receber as
respectivas escrituras e quitar o IPTU, razão pela qual o recorrente vem sendo
alvo de vários protestos referentes às dívidas fiscais dos imóveis, havendo nos
autos documento assinado com firma reconhecida pelo requerido em que
reconhecer ser o proprietário dos bens desde o ano de 1973.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que o agravado seja compelido a quitar todos os débitos
referentes aos citados bens, especialmente as dívidas com IPTU, que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180788-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.553
3
objeto de execuções fiscais, além do recebimento da escritura pública dos
imóveis.
Indeferida a liminar (fls. 58/59), foram apresentadas
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 72/82).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.
A compra e venda que teria originado a presente ação
teria ocorrido em 1973, e o requerido afirma em contestação, que nunca
adquiriu os referidos lotes, não tendo o agravante juntado sequer os
documentos comprobatórios da venda, razão pela qual, não há o fumus boni
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180788-14.2019.8.26.0000 -Voto no 18.553
4
iuris para concessão da tutela antecipada, sendo necessário o contraditório
para se apurar as assertivas da inicial.

Destarte, não estão presentes os requisitos autorizadores
da tutela de urgência pretendida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica